Tribunal: TJSP
Processo: 0006755-94.2013.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais, julgada procedente em parte em relação a um dos réus (instituição financeira) e improcedente no tocante ao outro (estabelecimento comercial). Pretensão da autora e do réu sucumbente à reforma da sentença.
Responsabilidade da instituição financeira

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais, julgada procedente em parte em relação a um dos réus (instituição financeira) e improcedente no tocante ao outro (estabelecimento comercial). Pretensão da autora e do réu sucumbente à reforma da sentença.
Responsabilidade da instituição financeira derivada da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade do estabelecimento comercial, que obrou de modo negligente, que também deve ser reconhecida.
Repetição do indébito na forma simples. Incidência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que depende da comprovação de engano injustificável, não configurado no caso concreto.
Danos morais configurados. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Existência de lesão a direito da personalidade. Quantum indenizatório arbitrado com razoabilidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.